Tribunal: TJDFT
Processo: 0713149-24.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0713149-24.2022.8.07.0020 EMBARGANTE: MAIRA DOS SANTOS SANTANA EMBARGADO: ALESSANDRO GONCALVES RIBEIRO DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, da Constituição Federal, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. COMPRA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. DESGASTE NATURAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO BEM. RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR PELA TRANSFERÊNCIA. MULTA PENDENTE NÃO COMPROVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial para que o réu fosse condenado ao pagamento de danos materiais relativos ao reparo do veículo adquirido, danos morais, além de obrigá-lo a transferir o veículo para o nome da autora. Em seu recurso, sustenta a existência de vício no veículo, haja vista que várias peças necessitam ser trocadas, juntando comprovantes de pagamentos realizados, sem o acompanhamento das respectivas notas fiscais, insistindo na tese de vício redibitório, que não poderiam ser percebidos na data da compra do veículo por ser leiga. Assim, pugna pela reforma da sentença. 2. Recurso próprio e tempestivo (ID 429293). Sem preparo devido à gratuidade que ora defiro, tendo em vista comprovantes de rendimento juntados aos autos. Sem contrarrazões. 3. A autora narra ter adquirido o veículo da parte requerida, em 14/06/2022, seminovo, o qual apresentou vários defeitos com apenas alguns dias de uso, sendo eles: bateria; pneus (que estavam rasgados na parte de trás, ou seja vira para dentro do veiculo); rolamento dianteiro (único defeito que foi avisado pelo requerido); coifa, lâmpada de freio e bieleta; que a constatação do defeito, somente poderia ser aferido por técnico com profundo conhecimento na área, o qual não detinha. Afirma que já gastou o valor de R$1.270,00 (mil duzentos e setenta reais). Pediu R$20.000,00 em danos morais. 4. No caso em tela, destaca-se que o veículo objeto do contrato tem como ano de fabricação 2011, portanto, com mais de 10 anos de uso, sendo que possui o seu valor depreciado exatamente em decorrência do desgaste natural das peças, e o extenso tempo de uso reflete nos possíveis problemas que o veículo pode vir a ter. Ou seja, a ocorrência de problemas é algo esperado para bens com tais características. 5. Ademais, não há elementos probatórios a apontar que o réu tinha ciência do suposto vício no veículo, visto que sequer a autora levou o veículo objeto de negociação em um mecânico de confiança para inspeção, apenas assumindo o risco do negócio realizado. Desse modo, o direito não ampara sua pretensão, porquanto a troca de tais peças se torna incumbência do próprio comprador porque normalmente se deterioram com o uso, ainda mais se tratando de veículo com mais de 10 anos de uso ao tempo da tradição, o qual não pode sequer ser enquadrado como "seminovo", não havendo que se falar em ato ilícito. 6. Além disso, no orçamento apresentado consta diversas peças/ itens referentes ao desgaste natural do veículo, não sendo possível identificar que os danos tratam-se de vício redibitório como sustenta a demandante. Isto posto, verifica-se que a autora não se desincumbiu do ônus que lhes cabia, devendo ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos de danos materiais e morais. 7. Por fim, cabe ressaltar que a transferência do veículo para o nome do comprador é consequência dos contratos de compra e venda de automóveis, sendo obrigatória a expedição de CRLV quando transferida a propriedade, cabendo ao novo proprietário adotar as providências necessárias (artigo 123, § 1o, do CTB). 8. No caso dos autos, consta no documento de ID 42928999 "Autorização para transferência de propriedade de veículo" em nome da autora. Por outro lado, a recorrente não comprova a pendência de impostos que impedem a sua transferência, conforme suas alegações. Assim, a manutenção da sentença é medida que se impõe, porquanto é obrigação do novo proprietário providenciar a transferência do bem, conforme disposição legal. 9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais, ficando a sua exigibilidade suspensa devido à gratuidade. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões. 10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1671220, 07131492420228070020, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/3/2023, publicado no DJE: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. INCONFORMISMO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Embargos de declaração opostos pela autora MAIRA DOS SANTOS SANTANA em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que manteve a sentença de improcedência dos pedidos iniciais, os quais pugnavam pela restituição de danos materiais referentes a vício redibitório e que fosse determinada a transferência do veículo pelo réu vendedor. Em suas razões de recurso, aponta que trouxe aos autos o "print" da conversa que teve com o embargado, via aplicativo whatsapp, se referindo a multa pendente do veículo. Pede a revisão do acervo probatório e o deferimento dos pedidos. 2. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum para comportar a oposição dos embargos. 3. No presente feito, não se configuram os vícios alegados pela embargante. A despeito da argumentação, o acórdão recorrido consignou que "(?) Ademais, não há elementos probatórios a apontar que o réu tinha ciência do suposto vício no veículo, visto que sequer a autora levou o veículo objeto de negociação em um mecânico de confiança para inspeção, apenas assumindo o risco do negócio realizado. Desse modo, o direito não ampara sua pretensão, porquanto a troca de tais peças se torna incumbência do próprio comprador porque normalmente se deterioram com o uso, ainda mais se tratando de veículo com mais de 10 anos de uso ao tempo da tradição, o qual não pode sequer ser enquadrado como "seminovo", não havendo que se falar em ato ilícito. 6. Além disso, no orçamento apresentado consta diversas peças/ itens referentes ao desgaste natural do veículo, não sendo possível identificar que os danos tratam-se de vício redibitório como sustenta a demandante. Isto posto, verifica-se que a autora não se desincumbiu do ônus que lhes cabia, devendo ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos de danos materiais e morais. 7. Por fim, cabe ressaltar que a transferência do veículo para o nome do comprador é consequência dos contratos de compra e venda de automóveis, sendo obrigatória a expedição de CRLV quando transferida a propriedade, cabendo ao novo proprietário adotar as providências necessárias (artigo 123, § 1o, do CTB). 8. No caso dos autos, consta no documento de ID 42928999 "Autorização para transferência de propriedade de veículo" em nome da autora. Por outro lado, a recorrente não comprova a pendência de impostos que impedem a sua transferência, conforme suas alegações. Assim, a manutenção da sentença é medida que se impõe, porquanto é obrigação do novo proprietário providenciar a transferência do bem, conforme disposição legal." A autora realmente não apresentou nenhum documento na inicial que comprovasse o valor, data e referência da multa que defende impedir a emissão do documento de transferência do veículo, não havendo obscuridade nem contradição. 4. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei 9.099/95. 5. Embargos conhecidos e rejeitados. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1690203, 07131492420228070020, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/4/2023, publicado no DJE: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado, por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta violação ao princípio constitucional da isonomia. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE-RG 835.833, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 26/3/2015 (Tema n. 800), decidiu que, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, que decorrem de uma relação de direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como ocorre na hipótese dos autos. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015) Acrescente-se que a divergência em relação ao entendimento adotado nos acórdãos recorridos demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, inviabilizando o processamento do presente recurso, conforme teor do enunciado sumular n. 279 da Excelsa Corte. Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de julho de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal